Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704753-74.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. S. L. D. L. M. R. G., UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, L. S. L. D. L. M. R. G. D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por L.S.L.D.L.M.R.G. e Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. sentença (ID 22989569) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, movida pela primeira em desfavor da última, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Gizadas essas considerações e desnecessárias tantas outras, ao tempo em que confirmo a medida antecipada, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o “Exoma Completo, inclusive com análise de DNA Mitocondrial”, e demais exames e procedimentos complementares à identificação e tratamento das patologias que guardam correlação com o relatório médico no Id n. 66834986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor dos exames e procedimentos, a serem demonstrados pela parte autora; b) determino, em sede liminar, que a ré que remarque a consulta para avaliação da cirurgia de Gastrotomia a ser realizada com o médico de sua rede credenciada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorizando e custeando a cirurgia e todos os procedimentos que se fizerem necessários nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à consulta, sob pena de multa equivalente ao triplo do procedimento, sem prejuízo de medidas a serem adotadas por este Juízo que assegurem o resultado prático equivalente. Desde logo, fica a parte autora ciente da possibilidade de custear os honorários da médica que lhe assiste, Liliane Damaceno, com posterior pedido de reembolso, limitado ao valor da tabela do plano de saúde, estando a ré obrigada, neste caso, a custear o atendimento hospitalar, materiais e demais procedimentos necessários para a cirurgia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do protocolo do pedido médico, sob pena de multa já fixada por esse Juízo. c) condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data; e d) condenar a ré a pagar à autora, a título de multa, o valor equivalente ao triplo do exame, após comprovação nos autos. Declaro resolvido o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, que fixo em 10% sobre o valor apurado da condenação, observadas as disposições do artigo 85 do CPC”. Ambas as partes interpuseram Apelação. Nas razões recursais da Ré Unimed Seguros Saúde S/A (ID 22989592), há pedido de concessão de efeito suspensivo ao Apelo, uma vez que a r. sentença impugnada confirmou e concedeu tutela provisória e, por isso, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15). A Recorrente reputa presentes os requisitos necessários para a suspensão do decisum. Afirma que a probabilidade do direito decorre do fato de que a própria ANS, enquanto Agência Reguladora das empresas que operam plano de saúde, estabelece um rol de cobertura mínima obrigatória, no qual não se encontra o tratamento pleiteado pela Autora. Aduz, ainda, ser nítido o perigo de dano à Recorrente, pois poderá ser exigida a cumprir a r. sentença de forma provisória, tendo de imediatamente arcar com o preço de procedimentos não previstos em contrato, inclusive com a aplicação de multa cominatória e bloqueio de ativos financeiros. Assim, requer que seja concedido o efeito suspensivo à Apelação por ela interposta. É relatório. Decido. O art. 1.012, § 3o, II, do CPC/15 estabelece que, nas hipóteses em que a Apelação não tiver efeito suspensivo, a parte Recorrente poderá pleiteá-lo por meio de requerimento dirigido ao Relator do recurso já distribuído. Já o § 4o do mesmo art. 1.012 do CPC/15 dispõe que, quando o Apelo possuir apenas efeito devolutivo, o Relator poderá suspender a eficácia da decisão se o Apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. As jurisprudências deste e. TJDFT e do c. STJ há muito são consonantes no entendimento de que os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS – nos termos do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e do art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 – representam uma cobertura mínima básica e obrigatória a ser cumprida pelos planos de saúde. Esclareço que, embora haja alguns julgados recentes tanto nesta eg. Corte de Justiça quando no c. Tribunal da Cidadania sobre a natureza taxativa da cobertura mínima estipulada, a abertura jurisprudencial não gerou, até o momento, a superação do precedente anterior (overruling), visto que o posicionamento amplamente majoritário ainda é o de que o Rol da ANS é apenas exemplificativo. Assim, é frágil o argumento da Ré de que o provimento do recurso é provável pelo simples fato de que os procedimentos descritos na inicial estão excluídos da lista da ANS. Ausente o requisito da probabilidade do direito, sem razão a Recorrente ao pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Da mesma forma, não verifico qualquer perigo de dano à Ré/Apelante em razão da espera pelo julgamento do mérito. Registro que a tutela provisória foi deferida à Autora em 3/7/2020 (ID 22987901), isto é, no dia seguinte à propositura da ação. Logo, a aplicação de multa cominatória em desfavor da operadora do plano de saúde Ré, se houver, decorrerá da própria inércia dela em cumprir a ordem judicial, e não do decurso de tempo necessário para o regular trâmite do feito. Ressalto que a parte Autora manifestou, em 9/2/2021, que a liminar não tem sido cumprida pela Ré, que reiteradamente tem solicitado mais prazo para autorizar o exame condicional à gastrostomia (ID 23186014). Fica, desde já, ciente a Unimed Seguros S/A que o recurso por ela interposto não tem aptidão para suspender a execução provisória da r. sentença. Portanto, caso seja realmente comprovado, no futuro, o descumprimento da ordem judicial, as astreintes já arbitradas pelo d. Juízo a quo serão devidamente exigidas da Ré/Apelante, inclusive por meio dos mecanismos judiciais disponíveis para a constrição de ativos financeiros. Acrescento, por fim, que o argumento exposto pela segurada sobre a resistência da seguradora em custear o tratamento deferido liminarmente e confirmado na r. sentença revela que o perigo de dano está, na verdade, em favor da Autora, a qual aparentemente ainda não conseguiu obter, na integralidade, o cumprimento da ordem judicial há tanto proferida. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator